Tribunal: TJBA
Processo: 0502185-63.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502185-63.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANIA MARIA OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
PATRICK RAUF DE SOUZA SANTOS, JOELMA KELLY BISPO, ANGELA MARIA MACIEL

APELADO: UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOP DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO, FAGNER LAGO GUIMARAES, BIANCA OLIVEIRA BOAVENTURA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido sob fundamento de ausência de comprovação de erro médico e de responsabilidade civil de médica e cooperativa de plano de saúde, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se restaram comprovados erro médico, culpa e nexo causal aptos a ensejar a responsabilidade civil das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois a apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença.

4.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se o CDC, sendo a responsabilidade do médico subjetiva, com exigência de comprovação de culpa, nos termos do art. 14, §4º.

5.

Afirma-se que a responsabilidade do hospital ou plano de saúde, embora objetiva, depende da demonstração de culpa do profissional vinculado.

6.

Conclui-se que a autora não produziu prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, ainda que deferida a inversão do ônus da prova.

7.

Atribui-se especial relevância ao laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, que afasta a existência de negligência, imprudência ou imperícia e não identifica nexo causal.

8.

Entende-se que a impugnação genérica ao laudo, desacompanhada de prova técnica idônea, não é suficiente para infirmar suas conclusões.

9.

Aplica-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito e de que a ausência de culpa e nexo causal afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do médico, como profissional liberal, é subjetiva e exige prova de culpa. 2. A responsabilidade objetiva do hospital ou plano de saúde depende da demonstração de culpa do profissional que integra a cadeia de prestação do serviço. 3. A ausência de comprovação de erro médico e de nexo causal, especialmente diante de laudo pericial conclusivo, afasta o dever de indenizar. 4. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §4º; CC, arts. 186 e 951; CPC, arts. 1.023, §2º, 931 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2224577/SP; STJ, REsp 2173637/SP; TJBA, APCV 8024665-62.2019.8.05.0001; TJBA, APCV 0500703-88.2015.8.05.0079.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0502185-63.2018.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelante IVANIA MARIA OLIVEIRA CARVALHO
, e, como Apelados,
UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.